Tribunal: TJES
Processo: 5013645-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013645-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA DE OLIVEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013645-35.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GIOVANA DE OLIVEIRA RIBEIRO

RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., JHONALDO SILVA SOUSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR ESQUECIDO DENTRO DO VEÍCULO DE MOTORISTA CONVENIADO. REVELIA DO MOTORISTTA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. INÉRCIA DO MOTORISTA E FALTA DE PROVIDÊNCIAS POR PARTE DO APLICATIVO PARA RECUPERAÇÃO DO BEM. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida 99 TAXIS, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Outrossim, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Da análise detida dos autos, observo que a parte recorrente aduz que contatou a recorrida 99 TAXIS para informar a perda de seu aparelho celular no interior de veículo de motorista conveniado durante corrida, bem como indicou que, após conseguir contato com o motorista e ora corréu JHONALDO, esse se recusou a devolver o telefone sem a contraprestação de R$ 40,00, desligando o aparelho em seguir e cortando comunicações. Note-se também que a consumidora registrou boletim de ocorrência relatando o ocorrido.

(5). Ocorre que, devidamente citado, o recorrido JHONALDO não apresentou contestação, restando configurada, portanto, a sua revelia. Já no que se refere à 99 TAXIS, observo que a Ré não apontou em sua contestação quaisquer protocolos ou referências ao atendimento realizado junto à consumidora, não dispondo ainda quanto a quaisquer esforços envidados no sentido de possibilitar a recuperação do bem da Recorrente.

(6). Nesse contexto, considerando que o recorrido JHONALDO, apesar de citado, nem sequer se prestou a refutar as alegações da parte autora no que se refere à apropriação/retenção indevida do aparelho celular da Recorrente, bem como considerando a inércia da 99 TAXIS em colaborar com a solução do problema e a verossimilhança da narrativa autoral, entendo caracterizada a falha na prestação do serviço pelos Recorridos (art. 14, CDC). Quanto ao ponto, inclusive, em caso idêntico, assim decidiu o E. TJDFT: “
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. UBER .
CELULAR ESQUECIDO NO INTERIOR DO CARRO CREDENCIADO JUNTO AO APLICATIVO. COMUNICAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO. CELULAR NÃO DEVOLVIDO PELO MOTORISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais . Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais) a título de reparação de danos materiais .
O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente (UBER) quando o motorista do aplicativo não devolveu o celular esquecido pelo autor/recorrido no carro credenciado, motivo pelo qual a recorrente deve reparar os danos materiais causados ao consumidor recorrido
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido e o motorista vinculado ao aplicativo de titularidade da recorrente que teriam sido os agentes causadores dos danos materiais alegados, de modo a excluir a sua responsabilidade. Assevera que haveria procedido da forma estabelecida para eventuais perdas de objetos dentro dos carros, qual seja, promover o contato entre as partes em todas as esferas, de modo que não se poderia falar em falha na prestação de serviço. Aduz que jamais esteve com a posse do aparelho celular do recorrido, razão pela qual defende que não haveria justificativa para ser responsabilizada por eventuais prejuízos decorrentes dos fatos narrados . 4. Defende que não por não ser responsável pelo serviço de transporte e não possuir qualquer ingerência sobre os atos dos consumidores ou motoristas, não detém qualquer encargo de guarda e supervisão dos objetos esquecidos pelos usuários da plataforma digital. 5. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais . 6. Contrarrazões apresentadas ID. 28360648. 7 . Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 8 . A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 9 . Inicialmente destaco que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2º, do artigo 3º; parágrafo único, do art. 7º; art. 14; e § 1º, do art. 25, todos do CDC) . Esse é o entendimento majoritário das Turmas Recursais deste TJDFT, a exemplo dos seguintes acórdãos: 1237617,1192872,1116512. 10. Ademais, a alegação de culpa exclusiva do consumidor na perda do objeto ou do motorista que não devolveu o celular esquecido no veículo não é apta a afastar a responsabilidade da recorrente, uma vez que restou demonstrado que, logo após a finalização da corrida, o recorrido ligou para o próprio celular e o motorista do carro credenciado atendeu o telefonema solicitando que o recorrido ligasse posteriormente para que eles combinassem o local e data para devolução do aparelho. Porém, não atendeu mais as ligações do recorrido . 11. Observo que o recorrido também registrou o esquecimento do objeto por meio de mensagens no Instagram do recorrente ID. 28359248 e boletim de ocorrência policial ID. 28359246 .
12. Apesar de não haver relação empregatícia entre a recorrente e os motoristas particulares, é certo que ela possui dever de zelo no ato da escolha dos indivíduos que prestarão o serviço de transporte, a fim de que possam os consumidores, ao solicitarem um veículo por meio do seu aplicativo, terem garantidas sua segurança e integridade, proteção esta que não foi efetivada no caso exposto, caracterizando a falha na prestação de serviço ao consumidor. 1
3. DO DANO MATERIAL . Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. 14. No caso em exame, o recorrido comprovou a perda patrimonial e o valor do dano ID. 28359247, razão pela qual constato que a sentença originária restou acertada quando condenou a recorrente a restituir a quantia de R$ 2 .399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais) ao recorrido. 15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos . 16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei nº 9.099, de 26.09 .1995.
(TJ-DF 07055775120218070020 DF 0705577-51.2021.8 .07.0020, Relator.: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 03/12/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2021).

(7). Por isso, entendo que merece provimento a pretensão recursal no que se refere à reparação do prejuízo material suportado pela Recorrente, razão pela qual os condeno, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 1.733,10.

(8). Por fim, no que se refere aos danos morais postulados pela Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando a subtração de item essencial ao cotidiano (aparelho celular), ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

solidariamente

os Recorridos: a) à indenização do prejuízo material sofrido pela Recorrente, no importe de R$ 1.733,10,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)